Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que, elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos pontos agitados em aclaratórios, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (item IV da ementa – necessidade de recolhimento das verbas recursais para cada recurso). No mesmo sentido, transcrevo excerto do voto condutor do Acórdão n. 562677, da 2a Turma Recursal do TJDFT, em situação similar: [...] O mesmo raciocínio pode ser utilizado para o caso de ambas as partes recorrerem. Nesta hipótese, poder-se-ia perquirir: estaria o segundo recorrente isento de pagar as custas processuais pelo fato de o primeiro recorrente já as haver recolhido? A resposta, a meu aviso, só pode ser negativa e, inclusive, encontra suporte legal no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITRJEDF [...]
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
IV. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
V. Embargos conhecidos e rejeitados.